Tribunal: TJMT
Processo: 1021497-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021497-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), DIONISIO BERTONI - CPF: 135.474.029-72 (AGRAVADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), FELIPE DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 364.468.578-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL JÁ AVALIADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – PEDIDO DE PENHORA – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE – CONTRADIÇÃO EVIDENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SISTEMA S.A., em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no

1021497-36.2024.8.11.0000
, oposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL JÁ AVALIADO - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – PEDIDO DE PENHORA – NOVA AVALIAÇÃO – DESNECESSIDADE

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O juiz somente determinará nova avaliação nas hipóteses legais do art. 873 do Código de Processo Civil.

Ausente quaisquer das hipóteses, ou indícios de alteração no valor do bem, impõe-se a revogação da ordem judicial de reavaliação do imóvel em lide.”
(Id. 254616660)

Em suas razões, de Id. 257203661, a embargante sustenta a ocorrência de contradição. Para tanto, em síntese, assevera que há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão atacado.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, nos termos do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil.

A contradição que autoriza os declaratórios é aquela existente no texto e no conteúdo do próprio aresto, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação evidenciada no julgado embargado.

De fato, há contradição entre os fundamentos empregados e o dispositivo do acórdão, uma vez que conforme bem apontado na fundamentação condicionar a retomada da ação executória à realização de nova avaliação imóvel, por meio de perícia judicial inequivocamente onerosa, por envolver imóvel de grande monta, a decisão agravada confrontou os termos do acordo entabulado entre as partes e a sentença que o homologou sem ressalvas.

Por fim, tem-se que, as partes ajustaram consensualmente o valor do aludido imóvel para fins de expropriação, de modo que a determinação de realização de nova avaliação representaria ofensa aos termos da sentença que homologou a transação.

Inexistindo razão suficiente para a realização de nova avaliação a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada é medida que se impõe.

Necessário reconhecer, portanto, que o acórdão embargado contém vício passível de correção nesta via.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para sanar a contradição constante na parte dispositiva e dar PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação disposta no Id. 254616660.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025